Tribunal: TJPA
Processo: 0810545-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810545-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA (FACA). 1) NÃO APLICAÇÃO DO ART. 4º, DA LEI 13.654/2018, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE SER A REFERIDA NORMA INCONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar na inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, que revogou a causa especial de aumento de pena pelo emprego de arma, prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, do CP, porquanto percorrido todos os trâmites legalmente previstos para a sua aprovação, tanto é assim que a referida norma vem sendo aplicada reiteradamente pelos Tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA, EM RAZÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. PROCEDÊNCIA.
Verificada a constitucionalidade da citada norma, tem-se que o emprego de arma branca não se afigura mais como causa de aumento de pena no crime de roubo, devendo essa nova disposição legal retroagir para colher fatos anteriores à sua vigência em benefício do réu, como na hipótese, pelo que se impõe o redimensionamento da reprimenda corporal imposta ao agravante para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cuja adequação do regime prisional deve ser melhor analisada pelo Juízo da Execução, o qual, por sua vez, possui melhores subsídios para tanto.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA APLICAR A
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
DISPOSTA NO ART. 4º, DA LEI 13.654/2018, AFASTANDO A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA (BRANCA) NA EMPREITADA, COM O DEVIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DETERMINANDO-SE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE PROCEDA A ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROGÉRIO DE ALMEIDA SANTOS
, com o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí proferida nos autos de n° 0007633-53.2016.8.14.0061, que condenou o recorrente pelo crime de roubo majorado com previsão no art.157, §2°, inciso I, do Código Penal, sendo condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e não aplicou as inovações trazidas pela Lei nº 13.654/2018, a qual revogou o inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela reforma da decisão agravada, afirmando, em síntese, que a Lei nº 13.654/2018 constitui
novatio legis in mellius
, por ter revogado o inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, que previa como causa de aumento de pena o emprego de arma branca.

Afirma que a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca, o que implica na necessidade de retroatividade da lei para atingir todos os roubos praticados mediante emprego de arma branca, conforme norma do artigo 2º, Parágrafo único do Código Penal.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da pena aplicada, com o afastamento da causa de aumento de pena (Id nº 6537675 – fls.03/12).

Em decisão de Id nº 6537675 – fl. 13, a decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada (Id nº 6537675 – fls. 15/17).

Em seguida, procedeu-se a distribuição do feito junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria do feito, pelo que determinei que os autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial para manifestação na condição de
custos legis
.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, ID 6488304 -se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente Agravo, o agravante Rogério de Almeida Santos postula a reforma da decisão agravada, pugnando pelo decote da majorante pelo emprego de arma branca em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei nº 13.654/2018, sustentando que a lei nova deve retroagir à data dos fatos para rechaçar a aplicação da causa de aumento de pena.

Assiste razão o agravante quanto à viabilidade de aplicação da supramencionada norma, senão vejamos:

Inicialmente, faz-se salutar esclarecer ter o juízo de primeiro grau entendido pela inconstitucionalidade formal da norma em comento, em razão de suposto vício ocorrido no seu processo legislativo.

Ocorre que a constitucionalidade da lei 13.654/2018, vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, inclusive por esta Corte de Justiça, sendo imperioso colacionar alguns desses julgados,
verbis:

TJMG: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO - EMPREGO DE ARMA BRANCA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.654/2018 - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 01. Não há falar-se em inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, que revogou a causa especial de aumento de pena do emprego de arma, prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, do CP, porquanto percorrido todos os trâmites legalmente previstos para a sua aprovação. 02. O projeto de Lei Nº 149 de 2015, que deu origem à citada lei, desde a sua apresentação no Senado Federal, continha a previsão, em seu texto, de revogação da citada majorante de pena, matéria apreciada e votada nos plenários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, em estrita observância ao sistema bicameral. 02. Verificada a constitucionalidade da citada norma, tem-se que o emprego de arma branca não se afigura mais como causa de aumento de pena no crime de roubo, devendo essa nova disposição legal retroagir para colher fatos anteriores à sua vigência em benefício do réu. É a aplicação da novatio legis in melius ou lex mitior. (TJ-MG - AGEPN: 10693140132749004 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

TJRS: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. ARMA BRANCA. LEI Nº 13.654/2018. RESTRIÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELIUS OU LEX MITIOR, COM O AFASTAMENTO DA MAJORANTE, PELO JUÍZO DA ORIGEM. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.654/2018, QUE REVOGOU O INCISO I DO §2º DO ARTIGO 157 DO CP. EQUÍVOCO NO TRÂMITE LEGISLATIVO DO PROJETO DE LEI Nº 149/2015. DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. MERA IRREGULARIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROTEÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER SOPESADA PARA INCREMENTAR O APENAMENTO NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA, QUANDO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70079098059, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 14/11/2018)

Acerca do tema, impõe-se transcrever trecho do acórdão do Agravo em Execução nº. 10693140132749004, julgado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a relatoria do Desembargador Eduardo César Fortuna Grion, cuja matéria é amplamente esclarecida, mostrando-se salutar para a melhor apreciação do caso em análise,
verbis:

“No dia 24/03/2015 foi protocolizado, no Senado Federal, o Projeto de Lei nº 149/2015, de autoria do parlamentar Otto Alencar, que previa a alteração do Código Penal, visando o aumento da pena do crime de roubo praticado com o emprego de arma de fogo, ou de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, bem como a extirpação da majorante prevista no do inciso I,do parágrafo 2º, do artigo 157 do CP. Na sequência, o citado Projeto de Lei foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), tendo o seu Relator, Senador Antônio Anastasia, emitido parecer favorável, razão pela qual a matéria foi incluída em pauta e, na 37ª reunião ordinária, datada de 13/09/2017, foi concedida vista aos parlamentares Eduardo Amorim e Vanessa Grazziotin, não havendo, assim, naquela sessão, qualquer deliberação acerca do tema. Todavia, no dia 08/11/2017, a citada matéria retornou à pauta da CCJ, oportunidade na qual a parlamentar Simone Tebet apresentou a Emenda Aditiva nº 01, que previa o acréscimo, aos artigos 155 e 157 do Código Penal, das seguintes modificações:

‘Acrescente-se aos artigos 155 e 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 - Código Penal, na forma do art. 1º do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 149, de 2015, os seguintes dispositivos:

Art. 1º Os artigos 155 e 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 - Código Penal, passam a viger com as seguintes alterações:

Art. 155 ....

Furto qualificado. (...)

§ 7º - A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

§ 8º - A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego.

Art. 157...

§ 2º. A pena aumenta-se de um terço até metade: (...)

VI - se a subtração for de substâncias explosivas, ou acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego’.

Logo, a citada emenda se limitou a adicionar sugestões - daí o seu nome Emenda Aditiva - sem oferecer, contudo, redução à proposta ordinária. Na citada sessão, o Senador Antônio Anastasia reformulou o relatório para acolher a Emenda nº 01, remetendo a matéria novamente para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que aprovou o citado projeto de lei e sua Emenda nº 01, os quais foram encaminhados ao Plenário do Senado Federal e confirmados sem a interposição de recursos. Entretanto, quando da publicação do texto final, o artigo 3º, do citado projeto de lei, que trazia expressamente a revogação do inciso I, do § 2º, do art. 157, não constou do Diário Oficial do Senado Federal. Todavia, exatamente para não ensejar discussão sobre vício de forma, uma vez que o ato publicado não retratava o que foi deliberado pelos Senadores, a Comissão de Redação Legislativa (CORELE) fez a devida retificação, aglutinando o projeto primário, que constava a revogação aquiescida pela CCJ, e a Emenda Aditiva.

Posteriormente, o mencionado projeto de lei (PLS) foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde recebeu o número 9.160/2017, tendo sido apresentado ao Plenário dessa casa no dia 23/12/2017 e direcionado às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania no dia 01/12/2017. No entanto, no dia 28/02/2018, a matéria foi submetida à discussão no Plenário da Câmara, sendo divulgados os respectivos pareceres, oportunidade em que a Comissão de Finanças e Tributação concluiu pela sua compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela sua aprovação e também do PL 6.737/2016, na forma do substitutivo apresentado.

Já a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania também concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto e, no mérito, pelo seu acolhimento e do PL 6.737/16, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação, enquanto a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado concluiu pela rejeição de todas as emendas. Assim, na sessão deliberativa extraordinária realizada no dia 28/02/2018, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 149 tal como encaminhado pelo Senado Federal, acrescido, somente de um dispositivo tratando sobre a inutilização de cédulas de moeda corrente depositadas no interior dos caixas eletrônicos em caso de arrombamento. Logo, a Câmara dos Deputados restringiu-se a acrescentar a previsão de mudança na Lei nº 7.102/1983, inserindo o artigo 2º-A, sem, contudo, realizar qualquer alteração no projeto de lei original. Em seguida, o citado projeto retornou ao Senado Federal e recebeu o registro como Substitutivo da Câmara de Deputados 01, de 2018, tendo sido apresentado ao Plenário daquela casa legislativa e enviado à CCJ, retornando ao Plenário do Senado no dia 26/03/2018, onde foi aprovado no dia seguinte e encaminhado à sanção presidencial. Logo, não vejo a ocorrência do vício legislativo apontado pelo recorrente, de tal arte que desde a apresentação do projeto original, o inciso I,do § 2º, do artigo 157, do CP, constava como revogado, matéria que foi proposta, apreciada e votada pelos plenários nas duas casa legislativas, em estrita observância ao sistema bicameral.

Portanto, a Lei nº 13.654/2018 é formalmente constitucional, haja vista ter percorrido todos os trâmites legalmente previstos para a sua aprovação”.

Ressalta-se que, não bastasse, tal matéria foi amplamente discutida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento de cinco Incidentes de Inconstitucionalidade (números 37.630, 37.583, 37.619, 37.619 e 37.628), nos quais restou decidido que eventuais erros de publicação não possuem o condão de macular a constitucionalidade da norma, sendo importante salientar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pelo decote da majorante do emprego de arma com fundamento na lei 13.654/2018. Nesse sentido, verbis:

STJ: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DO USO DE ARMA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.654, DE 23 DE ABRIL DE 2018. ABOLITIO CRIMINIS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 Extrai-se dos autos que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n.13.654/2018, que revogou o inciso Ido § 2º do art. 157 do Código Penal. 2. Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico. 3. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para afastar a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal e redimensionar a pena do agravante, nos termos detalhados no voto, estendendo os efeitos ao corréu, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 1238681/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Aliás, no informativo nº. 0626, de 15/06/2018, consta decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acerca do julgamento do Resp 1.519.860-RJ, em 17/05/2018, que por unanimidade, sob a Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim decidiu
, verbis:

“Preliminarmente cumpre salientar que, sobreveio à decisão impugnada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma. Esta Corte possuía entendimento jurisprudencial consolidado reconhecendo que a previsão contida no dispositivo revogado abrangia não apenas armas de fogo, mas qualquer "artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas", nos termos do art. 3º, inciso IX, do Decreto n. 3.665/2000. No entanto, a atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, assim considerado o instrumento que "(...) arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil", de acordo com o Decreto citado. Portanto, não se está diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis da majorante, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de arma de fogo. Na hipótese, o réu realizou a subtração fazendo uso de arma branca (faca). Diante desse fato, deve-se aplicar a lei nova, mais benéfica ao acusado, em consonância com o art. 5º, XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena”.

Com efeito, não resta óbice à aplicação da lei 13.654/2018, inclusive pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem, nos termos do art. 66, inc. I, da LEP, compete a aplicação de lei posterior que de qualquer modo favoreça o condenado, como na hipótese em comento, sendo este o ensinamento também previsto na súmula 611, do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe,
verbis: “Transitada em julgada a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna
”.

Assim, tem-se não prosperar a decisão
a quo
que deixou de aplicar a
navatio legis in mellius
em comento, por entender ser a mesma inconstitucional, prosperando o pleito do agravante para que seja afastada a majorante referente ao uso de arma reconhecida a quando da decisão condenatória contra ele proferida.

Da leitura do referido édito condenatório, vê-se ter sido o recorrente condenado como incurso na majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, sendo certo que o magistrado sentenciante utilizou esta última como circunstância judicial a quando da primeira etapa do cálculo para justificar a fixação da pena-base corporal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sobre a qual incidiu aquela primeira majorante supramencionada na fração de 1/3 (um terço), perfazendo o total definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Assim, afastada a majorante à época disposta no inc. I, §2º, art. 157, do CPB, impõe-se fixar a sanção corporal definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com a devida adequação do regime prisional, que deverá ser oportunamente analisado pelo Juízo responsável pela execução da pena, o qual possui melhores subsídios para tanto, sobretudo porque a sentença condenatória proferida contra o agravante se deu em 08 de fevereiro de 2016, oportunidade na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, indicando possível execução provisória da pena ou cumprimento definitivo de parte dela, cuja avaliação deverá ser melhor realizada por aquele juízo de primeiro grau.

Nesse sentido,
verbis:

TRF-1: PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. CORREÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA. OFENSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, LEP. ROL TAXATIVO. REVISÃO CRIMINAL. MEIO JURÍDICO ADEQUADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DATA DA FUGA DO PRESO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. 1. A correção da dosimetria de sentença penal condenatória transitada em julgado pelo Juízo da Execução ofende a coisa julgada., 2. A competência do Juízo da Execução está prevista no art. 66 da Lei de Execuções Penais, cujo rol é taxativo, sem comportar interpretação que alcance situações nele ausentes. 3. A contagem da prescrição da pretensão executória tem início na data em que o réu foge, depois de ter cumprido parte da pena a que foi condenado. 4. Havendo fuga, abate-se do cômputo da pena o tempo de cumprimento antes da evasão e recalcula-se o prazo prescricional. 5. Agravo em execução provido em parte. (TRF-1 - AGEPN: 156828720014013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 11/11/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 21/11/2014)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do agravo e
LHE DOU PROVIMENTO
, para aplicar o disposto no art. 4º, da lei 13.654/2018, afastando a majorante referente ao uso de arma no crime de roubo, com o devido redimensionando da reprimenda a ele imposta, determinando-se ao juízo da execução que proceda a adequação do regime prisional estabelecido.

É como voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022